Tribunal: STF
Processo: HC 226064
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Beatriz Maria de Souza Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO. ARTS. 251, CAPUT, E 317 DO CPM. CONDENAÇÕES EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS. TESES DEFENSIVAS. APLICAÇÃO DO ART. 171 DO CP COMUM. LEI Nº 13.491/2017. TIPO PENAL MAIS BENÉFICO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO OU FALSA IDENTIDADE (ARTS. 317 E 318 DO CPM). IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONVERSÃO EM REGIME DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PENAS APLICADAS. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. A prática de estelionato por civil contra o patrimônio sob a Administração Militar encontra perfeita subsunção na Parte Especial do CPM. A tipicidade indireta (art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM) acopla-se perfeitamente ao art. 251 do CPM (tipicidade direta), afastando, completamente, a aplicação da Lei Penal comum, ainda que possa ser, em tese, mais benéfica ao agente.



    2. A ex-beneficiária que, premeditadamente e com base na sua falsa maternidade, usurpa do Sistema Médico-Hospitalar militar para obter a realização de parto de terceira (genitora verdadeira); causa prejuízo financeiro para a Administração Militar e para o beneficiário titular, mediante o uso ilegal do cartão do Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) e de Certidão de Nascimento; e induz o hospital conveniado em erro, pratica o delito de estelionato - art. 251, caput, c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do CPM.



    3. O agente que usa como próprio, conscientemente, o cartão do FUSEX e a Certidão de Nascimento de outra pessoa, para usufruir de serviços de saúde aos quais não tem direito, atentando contra a Administração Militar, pratica o crime de uso de documento pessoal alheio - art. 317 do CPM.



    4. In casu, a mãe verdadeira apresentou-se com os documentos pessoais de identificação de ex-beneficiária na emergência do Hospital conveniado, ludibriando os mecanismos de controle. Na oportunidade, a estelionatária encorpou a fraude, dizendo ser irmã da parturiente, logrando êxito na obtenção do procedimento cirúrgico de cesariana e, posteriormente, na emissão da Certidão de Nascimento da criança em seu nome (falsa maternidade).



    5. As meras alegações de que as agentes viviam de forma precária e de que o estado de saúde da parturiente era grave não satisfazem os requisitos do estado de necessidade exculpante - art. 39 do CPM. Ademais, teses defensivas apresentadas sem qualquer lastro probatório apontam para a exigibilidade de conduta diversa.



    6. A perfeita subsunção da conduta ao tipo penal constante da imputação afasta a tese da desclassificação delitiva.



    7. Inexistem regras objetivas ou critérios matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria. O quantum de acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, segundo a livre convicção motivada do juiz, após a completa análise do contexto delitivo. A pena aplicada pelo Juízo primevo, que reflete a ofensa perpetrada contra a sociedade em patamar adequado, necessário e proporcional, deve ser mantida.



    8. A gravidade do delito atingiu elevado patamar, pois a estelionatária, induzindo a parturiente a agir mediante engodo, no mote de assumir ilegalmente a nascitura, burlou o FUSEX e o Sistema Nacional de Adoção. Ademais, o desiderato criminoso visava atribuir falsa paternidade ao amante da autora.



    9. A atenuante de confissão espontânea — art. 72, inciso III, alínea “d”, do CPM — somente beneficia o agente quando a autoria do delito for ignorada ou imputada a outrem.



    10. O cumprimento de sanção em residência particular será admitido nos casos em que o apenado for beneficiário do regime aberto e preencher os demais requisitos do art. 117 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais).



    11. Recursos defensivos não providos. Condenações e penas mantidas. Decisão por maioria. 



    (Apelação Criminal n. 7000790-37.2021.7.00.0000, ministro Marco Antônio de farias)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a absolvição da paciente do delito previsto no art. 317 do Código Penal Militar (uso de documento pessoal alheio). 



    Sustenta, para tanto, que a paciente “estava em estado de profunda vulnerabilidade, dependente da ajuda de outra pessoa, e todo o acontecimento se deu sem dolo e em estado de necessidade profunda, o que leva a inexigibilidade de conduta diversa”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Registro, inicialmente, que o Superior Tribunal Militar, ao afastar a pretensão absolutória, assim decidiu: 



    De outro lado, a conduta de BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS foi classificada adequadamente no tipo penal do art. 317 do CPM (Uso de documento pessoal alheio), porquanto se resumiu à utilização consciente do Cartão do FUSEX e da Certidão de Nascimento de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA, para obter a internação no nosocômio, causando prejuízo à Administração Militar. 



    Quanto ao uso de documento pessoal alheio, o dolo também está caracterizado. BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS usou os documentos pessoais de CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA perante o Hospital Ana Costa, instituição privada, sabendo que se passava pela outra corré. A sua responsabilidade criminal sobressalta, sem, contudo, encontrar paralelo com a intensidade do dolo estelionatário de sua cúmplice. 



    Quanto à tese da inexigibilidade de conduta diversa em decorrência do estado de necessidade exculpante, melhor sorte não assiste às recorrentes. 



    [...]



    As Defesas não evidenciaram a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento do estado de necessidade, especialmente o perigo certo e atual, a ausência de outro modo menos gravoso para evitar o perigo e a inexigibilidade de conduta diversa, como fixados pela jurisprudência Castrense, in litteris: [...]



    A mera referência de que ambas as acusadas viviam em estado de precariedade, ou a alegação da Defesa Pública de que a situação de BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS era aparentemente grave, necessitando de pronta assistência médica do hospital ao qual foi levada pela corré, não supre as exigências do art. 39 do CPM. 



    Indubitavelmente, BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS poderia ter realizado o parto regularmente na rede pública de saúde, bem como poderia ter se negado a utilizar a Certidão de Nascimento da corré para ser atendida pelo FUSEX no Hospital Ana Costa. Contudo, optou erroneamente pelo caminho da prática delituosa consistente na falsidade pessoal. 



    Entre os diversos meios existentes (Santos é uma cidade grande, sendo o município portuário sede da Região Metropolitana da Baixada Santista), cita-se apenas o Complexo Hospitalar dos Estivadores, distante a aproximadamente 3 Km (três quilômetros) do Hospital Ana Costa. Sendo as primeiras contrações do parto, ela poderia ter ido andando ou pedir ajuda. Naquele nosocômio, a parturiente é atendida apenas com os documentos pessoais de identificação. 



    Entretanto, é transparente que a ré CAMILA VALÉRIA DE OLIVEIRA premeditou o uso indevido do Cartão FUSEX, tanto que justificou em seu interrogatório que havia falado com o ex-companheiro e ele consentira tal burla. 



    Sob outro vértice, se houvesse perigo à saúde própria ou à da criança, BEATRIZ MARIA DE SOUZA SANTOS deveria ter dito a verdade e pedido socorro, porque estava sendo vítima de um engodo. Preferiu cumprir o seu papel na trama criminosa, consumando o delito de uso de documento pessoal alheio (art. 317 do CPM) e burlando o Sistema Nacional de Adoção. (grifei)



    Observo, desta forma, que para o acolhimento da tese defensiva – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação da paciente, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    [...] Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (HC 184.590, ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator